Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706099-07.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707664-83.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FLAVIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravada para que se manifeste quanto à petição retro, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora